Tribunal: TJDFT
Processo: 0729228-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Processo : 0729228-43.2019.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação que tem por objeto matéria tratada no IRDR n. 16 (Proc. n. 0720138-77.2020.8.07.0000), a saber: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Neste passo, consta que após admissão do incidente pela Câmara de Uniformização na sessão realizada em 24.8.2020, o eminente Desembargador Relator determinou a suspensão dos processos pendentes que tramitam no tribunal. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator